Tribunal: TJBA
Processo: 0000708-82.2016.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000708-82.2016.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: PEDRO DE BRITO LEITE

Advogado(s)
:
ANAMARIA PEREIRA MATOS, CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de um aposentado, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Autor alegou nunca ter contratado o empréstimo, sendo vítima de fraude em sua identidade e assinatura, e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal versa sobre a validade do contrato de empréstimo consignado, a responsabilidade da instituição financeira pela fraude, a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro), a necessidade de compensação de valores supostamente recebidos pelo Autor e a configuração e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

A análise dos autos confirmou as flagrantes e múltiplas divergências entre os documentos de identificação do Autor e aqueles apresentados pela Ré no suposto contrato, incluindo fotos, números de registro, datas de expedição, nomes dos genitores e naturalidade. Tais inconsistências evidenciam a falsidade da contratação e a atuação de terceiro fraudador, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau.

A tese de contratação tácita, baseada no alegado depósito de valores na conta do Autor, não se sustenta, uma vez que o Apelado negou veementemente ter recebido tais valores ou possuir conta na agência bancária indicada no seu domicílio, e as provas da instituição financeira não infirmaram a robusta demonstração de fraude.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que imputa aos bancos a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros em suas operações. A falta de diligência na verificação da identidade do contratante e na autenticidade dos documentos configura falha na prestação do serviço, afastando qualquer excludente de responsabilidade.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, consoante o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a conduta da instituição financeira, ao não exercer o devido dever de cuidado e permitir a efetivação de contrato fraudulento com descontos indevidos em verba alimentar de idoso, caracteriza erro injustificável.

A compensação de valores pleiteada pelo Apelante é descabida, porquanto o Autor não se beneficiou do empréstimo fraudulento. A ausência de comprovação de que os valores foram recebidos e utilizados pelo verdadeiro Apelado, e não por terceiro fraudador, impede a aplicação dos artigos 368 e 884 do Código Civil.

Os danos morais são manifestos, porquanto os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, decorrentes de fraude, geram angústia, constrangimento e comprometimento da subsistência, transcendendo o mero aborrecimento e atingindo a dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os critérios da razoabilidade e da equidade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000708-82.2016.8.05.0193
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelado
PEDRO DE BRITO LEITE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora